Tribunal: TJDFT
Processo: 0062151-18.2009.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO DEFERIDO. SUSPENSÃO DA EXECUTIVA. CABIMENTO. PREVISÃO LEGAL.
1. Nos termos do art. 6o, inc. II e § 4o, da Lei no 11.101/2005, o deferimento do processamento da recuperação judicial acarreta a suspensão da execução em curso contra o devedor, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias.
1.2. No caso, embora proferida decisão homologatória do plano de recuperação judicial, é incontroverso que o ato decisório foi suspenso em sede recursal. Assim, ainda não há, até o presente momento, efetiva homologação definitiva do plano de recuperação judicial, de modo que a providência a ser tomada é a suspensão da execução e não a extinção.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.